Tribunal: STF
Processo: HC 75778
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-28
Data de publicação: 1997-08-28

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Não cabe habeas corpus
contra despacho do Relator, no STF, que nega seguimento a pedido de
habeas corpus, notadamente, quando se cuida de inépcia da inicial. 3.
Não cabe, também, habeas corpus, quando o paciente está condenado,
tão-só, a pena de multa, inexistindo ameaça à liberdade de ir e vir. 4.
Não é de admitir-se, por igual, habeas  corpus para discutir
condenação, devidamente fundamentada, que se baseia no exame de
fatos e provas, inclusive no que concerne à caracterização do dolo.
5. Não é de dar-se curso a habeas corpus, se se trata de mera
reiteração de pedido anterior já decidido. 6. Habeas Corpus não
conhecido.